Tribunal: TJSP
Processo: 2035175-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO CONTÁBIL. NÃO VISLUMBRADO ERRO DE CÁLCULO FEITO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
O laudo carreado aos autos atendeu aos parâmetros decididos no processo, com respostas satisfatórias a todos os quesitos formulados por ambas as partes. A perícia contábil foi realizada de forma precisa e minuciosa, inexistindo razões para

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO CONTÁBIL. NÃO VISLUMBRADO ERRO DE CÁLCULO FEITO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
O laudo carreado aos autos atendeu aos parâmetros decididos no processo, com respostas satisfatórias a todos os quesitos formulados por ambas as partes. A perícia contábil foi realizada de forma precisa e minuciosa, inexistindo razões para reconhecer qualquer erro cometido pelo perito. Fica refutada a indicação de valor que o executado entende devido.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519866
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2035175-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara,
em que é agravante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é agravado GERSON ROGÉRIO LEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.557
Agravo de Instrumento no 2035175-26.2020.8.26.0000
Foro de Araraquara / 1a Vara Cível
Juiz(a): João Battaus Neto
Agravante(s): OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado(a)(s): Gerson Rogério Leo
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA
O LAUDO CONTÁBIL. NÃO VISLUMBRADO ERRO DE
CÁLCULO FEITO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
O laudo carreado aos autos atendeu aos parâmetros decididos
no processo, com respostas satisfatórias a todos os quesitos
formulados por ambas as partes. A perícia contábil foi realizada
de forma precisa e minuciosa, inexistindo razões para
reconhecer qualquer erro cometido pelo perito. Fica refutada a
indicação de valor que o executado entende devido.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 354 e 363 dos autos de origem), proferida em fase
de liquidação de sentença, que homologou o laudo oferecido pelo contador
do juízo.
Inconformada, a executada aduz em razões recursais que: a)
“o valor apurado pelo perito judicial possui vícios, haja vista que deixa
contabilizar os juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas, de
forma que é inviável a manutenção da decisão que homologa tais
cálculos”; b) o saldo apurado pelo contador enseja o enriquecimento
indevido. Pugna pela homologação do valor indicado pela recorrente de R$
6.114,43.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
O agravado ofereceu contraminuta (fls. 74 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente agravo de instrumento sobre excesso de
execução, ventilada pelo devedor em fase de liquidação de sentença.
Insurge-se a executada contra a decisão que homologou o laudo contábil
apresentado por perito judicial.
A irresignação não será acolhida.
No caso dos autos, a ação principal consistia em revisional de
contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.
Inicialmente, o pedido do ora agravado/autor foi julgado
improcedente, contudo, a sentença foi modificada em parte por acórdão
julgado por esta Turma, com o seguinte teor:
“(...) Para afirmar que a taxa de juros aplicada pela
instituição financeira é abusiva, o autor deve trazer aos autos
uma comprovação do alegado. O Superior Tribunal de Justiça
no (REsp no 1.061.530-RS, Rel.Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009) a esse respeito já consolidou
entendimento de que é necessária a comprovação da efetiva
discrepância entre a taxa praticada e a taxa pactuada e ou a
taxa média de mercado. O autor para demonstrar a
abusividade alegada, acostou aos autos as fls. 50, a taxa
média aplicada pelo Banco Central para o mesmo tipo de
contrato. Assim, há nos autos o paralelo entre elas (taxa
média de mercado 26,33 % a.a. e a taxa efetivamente aplicada
51,81%),que demonstra a abusividade. Portanto, a taxa de
juros remuneratórios fica limitada a média de mercado, uma
vez que a taxa contratada é abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Foi determinada a aplicação da taxa média de mercado ao
contrato, devendo, assim, todo o valor que suplantar o
apurado com essa taxa, ser restituído de forma simples, com
correção monetária desde o desembolso até a apuração final
e juros moratórios a contar da citação. O valor apurado
poderá ser compensado com o saldo devedor do autor,
observando-se que apenas eventual valor que suplantar o
débito deverá ser-lhe devolvido.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar que seja aplicada a taxa média de mercado
no contrato firmado, bem como que o valor a ser apurado
com as prestações já quitadas, poderá ser compensado com o
saldo devedor do autor, observando-se que apenas eventual
valor que suplantar o débito deverá ser-lhe devolvido de
forma simples.” (...) - (fls. 145/151 dos autos de origem).
Iniciada a liquidação da sentença, o agravado apresentou
cálculo, feito com base em taxa média de mercado, do qual se extraía
crédito a seu favor (fls. 194 e seguintes dos autos de origem). A
executada/agravada discordou do cálculo (fls. 211 e seguintes dos autos de
origem) e, como consequência, o douto magistrado houve, por bem,
designar perito para elaboração do “quantum” devido.
O primeiro laudo foi apresentado (fls. 256/262 dos autos de
origem), com respostas satisfatórias a todos os quesitos da
agravante/executada. Em seguida, ambas as partes pediram novos
esclarecimentos ao perito (fls. 274/277) devidamente prestados (fls 296 e
seguintes dos autos de origem).
Após novos questionamentos do ora agravado/credor a
respeito da inexistência de mora contratual e impossibilidade de incidência
de juros de mora, novo cálculo foi apresentado com exclusão do referido
valor pelo perito (fls. 307/311 dos autos de origem).
Ocorre adveio decisão proferida pelo douto juízo “a quo”, com
o seguinte teor:
“Vistos De acordo como v. acórdão a única modificação que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
deve imprimir ao contrato celebrado entre as partes diz com os
juros remuneratórios, aplicando-se a taxa média praticada no
mercado (fls. 150). Assim, todos os encargos decorrentes da
mora (fls. 257), previstos na avença, tais como juros de mora e
multa, têm inteira incidência. Entretanto, ao que parece, o fato
de o veículo ter sido apreendido em função do aforamento da
ação de busca e apreensão (fls. 209), não foi levado em
consideração no laudo. Até mesmo porque, como é cediço, com a
rescisão do contrato, o veículo retorna ao patrimônio do credor
fiduciário, o banco, ocorrendo a alienação do mesmo em leilão.
Assim, num primeiro momento, deverá a financeira informar se o
veículo foi alienado em leilão, exibindo nota fiscal comprovando
o valor da venda. Confiro à mesma o prazo de 10 dias. Após, o
laudo deverá ser refeito de modo que seja recalculado o valor
financiado pela taxa média do mercado. Sobre o resultado
deverão ser abatidas as prestações pagas, bem como o valor
atinente à eventual venda do carro” (fls. 316/317) grifo nosso.
Pois bem, considerado o teor da referida decisão, nota-se que
soam contraditórias as razões recursais, porquanto o douto juízo “a quo”
não deixou de contabilizar eventuais juros de mora. Além disso, uma vez
comprovado o valor de venda do veículo, a favor da recorrente, também se
determinou que fosse este real valor considerado, e não o da tabela FIPE.
Assim, refeito o cálculo pelo perito, as argumentações tecidas
no presente recurso não encontram respaldo nos elementos dos autos.
Impõe-se o reconhecimento de que o novo cálculo foi realizado de forma
precisa e minuciosa, inexistindo razões para reconhecer qualquer erro
cometido pelo contador, profissional plenamente habilitado para realização
dos trabalhos exigidos, de confiança do juízo, detentor da especialidade
pertinente, restando despiciendas demais considerações a respeito.
Nesse contexto, fica refutada a indicação de valor que a
executada entende devido.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.